Tribunal: TJDFT
Processo: 0731064-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731064-06.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO ABREU, IDELIS ALVES LIMA ABREU APELADO: ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS, JEFFERSON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Tratam-se de apelações interpostas por FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO ABREU (réu) e IDELIS ALVES LIMA ABREU (réu) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da “ação de reparação de danos corporais, morais e materiais” (ID78248216). FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO ABREU (réu) pede, em seu recurso, os benefícios da gratuidade de justiça (ID78248219 – p.2/6). Foi-lhe facultado (despacho – ID78317294) instruir os autos com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, conforme Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). O apelante apresentou três contracheques (referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, emitidos em seu nome) e CPF (FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO ABREU, CPF: 417.282.971-68) pela PMDF, cargo de subtenente, nos quais é possível aferir o recebimento da quantia bruta mensal de R$16.326,86 (ID78968882, ID78968883 e ID78968884), o que afasta a caracterização da hipossuficiência afirmada. Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO ABREU (réu) para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora